Tribunal: STF
Processo: ACO 3566
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Cível Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado:



    “1. Em 21.3.2022, por distribuição comum, veio-me a relatoria desta ação cível originária. 



    2. Em 16.11.2021, foi distribuída ao Ministro Gilmar Mendes a Ação Cível Originária n. 3.539, com as mesmas partes, causa de pedir e os mesmos pedidos. Em 15.12.2021, o Relator deferiu em parte a liminar requerida (DJe 17.12.2021). 



    3. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal).”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Ministra Cármen Lúcia, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente